Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726487-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO BARUFI STECKER AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) D E S P A C H O Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos do processo principal foram enviados ao Superior Tribunal de Justiça e encontram-se, desde 30.01.2020, conclusos ao Ministro Marcos Buzzi. Vislumbra-se, portanto, a possível perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de cinco dias para esclarecer sobre a permanência do interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator